Tribunal: STF
Processo: ARE 1452675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP C/C ART. 61, II, "F", DO CP E ARTS. 5º, II E III, E 7º, II, DA LEI Nº 11.340/06 (2 VEZES EM CONCURSO MATERIAL - ART. 69 DO CP) DENTRO DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    MÉRITO. CRIME DE AMEAÇA DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. RÉU QUE PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO ÀS OFENDIDAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM DELITOS DESSA NATUREZA. ALTERAÇÃO DE ÂNIMOS EM RAZÃO DO USO DE ÁLCOOL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA. DOLO EVIDENCIADO.



    DOSIMETRIA. ALMEJADA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. ALEGADO BIS IN IDEM EM RAZÃO DO ARTIGO 17 DA LEI N. 11.340/2006. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PENALIZAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    POSTULADA A EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. REPARAÇÃO CIVIL PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP QUE INCLUI DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MORAL PRESUMIDO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE.



    FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. MONTANTE ARBITRADO NA ORIGEM QUE ABRANGE A ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA NESTA INSTÂNCIA. MAJORAÇÃO COM BASE NO ART. 8º, § 4º, DA RESOLUÇÃO CM N. 5/2019 DESTA CORTE. INADMISSÍVEL. CONTUDO, COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PARA QUE ATINJA O VALOR MÁXIMO PREVISTO NA MAIS RECENTE RESOLUÇÃO CM N. 09/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente